Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-29.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0701156-29.2022.8.07.0005 APELANTES: VINICIUS REZENDE DO SANTOS, WANDERSON BARBOSA DOS SANTOS, WANDESON DE SOUZA ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 72235296, a Defesa do apelante WANDERSON BARBOSA DOS SANTOS manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 28 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator